Tribunal: STF
Processo: Rcl 63952
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.039/DF. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Júlia Constantina Pampolha de Santa Brígida, em 21.11.2023, contra ato pelo qual teria sido descumprida decisão deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.039.



    2. A reclamante alega que, “no último mês de maio, (...) compareceu à agência bancária para receber sua pensão por morte originária [e] se deparou com a conta zerada e, após várias diligências junto a Secretaria do Estado de Planejamento e Administração do Estado do Pará, foi constatado que a referida pensão por morte originária estava cortada por ordem judicial. Após a devida apuração, tomou conhecimento que a Lei Estadual que concedeu a pensão por morte originária foi declarada inconstitucional no bojo da ADPF nº 1039, manejada por este Estado do Pará” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que “só tomou conhecimento de todo o ocorrido quando, aos 91 (noventa um) anos de idade, ao se dirigir à agência bancária, constatou que não havia sido o rotineiro depósito, sem tem recebido qualquer notificação por parte do Estado do Pará ou qualquer comunicação de ação judicial” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “a ADPF 1039 parte de uma premissa totalmente equivocada, de que a referida Pensão por Morte Originária seria ‘(...) natureza estritamente política à viúva de ex-politico (ex-deputado). (...) conforme documento exarado pela ALEPA, o cônjuge da reclamante era deputado no momento do óbito, não se tratando de qualquer concessão política pequena, para privilegiar uma casta, como alegou o Estado do Pará, mas sim de política previdenciária, ao reparar uma situação legislativa, criando a Pensão por Morte Originária à viúva. Se naquela época o Estado do Pará não dispunha de meios legislativos e técnicos prévios para amparar a viúva de um Representante Popular democraticamente eleito, vítima de uma fatalidade, não pode reparar um erro cometendo outro, caçando um benefício, ainda mais, sem atentar para a realidade do caso em tela” (fls. 4, doc. 1).



    Assinala que “a atual interpretação da Constituição decorrente do julgamento da da ADPF nº 1039 reconhece a estabilidade dos recebimentos com amparo na norma declarada inconstitucional em razão do decurso do tempo, mas deixou de analisar a peculiaridade apontada nesta reclamação quanto a idosa afetada pela decisão, com mais de 90 anos de Idade e 60 anos de recebimento do benefício. Dessa forma, este c. Tribunal deu tratamento uniforme a quem tem proteção constitucional específica e a barreira imposta pelos próprios requisitos de aposentadoria a um suposto – e impossível – retorno ao mercado de trabalho” 
(fl. 7, doc. 1).



    Assevera que “a pensão paga à reclamante foi estipulada com base na CF/46, vigente à época, de modo que não é admissível que o Estado do Pará estenda os efeitos de decisão proferida pelo Supremo com parâmetro na CF/88 a uma lei editada com fulcro na CF/46, já que as constituições são embasadas em princípios e valores diferentes. A suspensão, portanto, fere o direito líquido e certo da reclamante de receber a verba em destaque porque a Lei Estadual 
nº 2.835 de 12 de Julho de 1963, além de não ter sido declarada inconstitucional, respeitou a simetria constitucional (CF/46)” (fl. 20, doc. 1). 



    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional para cassar o ato reclamado, e determinar o imediato restabelecimento do pagamento do benefício concedido à reclamante, desde a data da suspensão” (fl. 20, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Na reclamação consta apenas a) a petição inicial, b) a procuração da reclamante para o advogado postular em seu nome, c) cópia da carteira de identidade, d) comprovante de residência, e) certidão da Assembleia Legislativa do Pará, f) contracheque, g) cópia da Lei 
n. 2.835/1963.



    Cabe às partes, por seus advogados, instruir a ação com os documentos necessários e úteis à comprovação do direito alegado. Na espécie em exame, a reclamação foi instruída de forma deficiente, ausentes as peças essenciais para a compreensão da controvérsia, como por exemplo, cópias da decisão ou do ato reclamado e de eventuais recursos interpostos e decisões neles proferidas.



    4. A reclamação deve vir instruída com os documentos que comprovam o alegado, nos termos do parágrafo único do art. 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do inc. VI do art. 319 do Código de Processo Civil.



    Este Supremo Tribunal tem admitido a abertura de prazo para emenda de petições iniciais irregulares, como se dispõe no art. 321 do Código de Processo Civil.



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes precedentes: Rcl 
n. 10.294/MA, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.8.2010; MS n. 27.405-MC/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 5.8.2008; MS n. 26.384-MC/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 12.2.2007; ACO n. 808/RR, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 28.9.2005; Rcl n. 3.314/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, decisão monocrática, DJ 16.5.2005; Rcl 
n. 2.732/PB, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, decisão monocrática, DJ 20.9.2004; e Pet n. 2.515/PR, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 18.12.2001. 



    5. Pelo exposto, intime-se a reclamante para, querendo, suprir a deficiência alegada, no prazo máximo de quarenta e oito horas, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321 do Código de Processo Civil). 



    Publique-se.



     



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora